Tribunal: STF
Processo: Inq 4921
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de inquérito instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República, objetivando a completa apuração das condutas omissivas e comissivas dos AUTORES INTELECTUAIS e PARTÍCIPES POR INSTIGAÇÃO dos crimes de terrorismo (artigos 2º, 3º, 5º e 6º) previstos na Lei 13.206/2016, associação criminosa (artigo 288), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (artigo 359-L), golpe de Estado (artigo 359-M), ameaça (artigo 147), perseguição (artigo 147-A, § 1º, III) e incitação ao crime (artigo 286), estes últimos previstos no Código Penal, no contexto dos atos praticados em 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, especificamente nas sedes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do CONGRESSO NACIONAL e do PALÁCIO DO PLANALTO. 



    Segundo manifestação apresentada pela Procuradoria-Geral da República, instruída com representação criminal assinada por 79 membros do Ministério Público, em 10/01/2023, JAIR MESSIAS BOLSONARO teria supostamente incitado a prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito, previsto no art. 286 do Código Penal.



    Em decisão de 13/01/2023, determinei: a) A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO PROVEDOR DE APLICAÇÃO Meta, requisitando a preservação do vídeo postado e apagado no perfil https://pt-br.facebook.corn/jairmessias. bolsonaro/, para posterior entrega, na forma do art. 15 do Marco Civil da Internet, assim corno os metadados pertinentes à postagem (data, horário, IP etc.), para melhor aferir sua autoria, e, por fim, informações sobre seu alcance (número de visualizações, número de compartilhamentos e número de comentários), antes de ser apagado; b) A REALIZAÇÃO DE OITIVA DE ESPECIALISTA EM COMUNICAÇÃO POLÍTICA DE MOVIMENTOS EXTREMISTAS, para aferir os potenciais efeitos de postagens como a em tela, em grupos de apoiadores, e; c) A OITIVA DE ESPECIALISTAS EM MONITORAMENTO DE GRUPOS DE APOIADORES DE JAIR BOLSONARO nas redes sociais e nas plataformas de mensageria whatsapp e telegram, a fim de colher evidências do eventual impacto do vídeo em tela, se neles circulou, sobre a organização de atos com motivação antidemocrática e sobre discursos que demandam rupturas institucionais.



    Em 07/02/2023 foi expedido o Ofício eletrônico nº 1076/2023.



    Em despacho de 14/4/2023, atendendo requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República, foi determinado à Polícia Federal que procedesse à oitiva de JAIR MESSIAS BOLSONARO, e que a Procuradoria-Geral da República indicasse especialistas para cumprimento das providências determinadas nos itens b e c da decisão de eDoc. 2. 



    Em 24/07/2023, a Procuradoria-Geral da República se manifestou novamente nos autos e, dentre outros requerimentos, solicitou: a reiteração da determinação expedida ao provedor de aplicação META para que envie o vídeo extraído do perfil/https://pt-br.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/, que fora preservado por ordem de Vossa Excelência, uma vez que o material não está juntado aos autos do INQ 4921.



    Em decisão de 7/8/2023, deferi os pedidos formulados pela Procuradoria-Geral da República, e determinei:



    “(a) AO PROVEDOR DE APLICAÇÃO META INC que envie o vídeo extraído do perfil https://pt-br.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/, cuja ordem de preservação seu deu por meio da decisão de 13/1/2023 (eDoc. 2, fl. 51-61), na forma do art. 15 do Marco Civil da Internet,;



    (b) ÀS EMPRESAS PROVEDORAS das redes sociais mantidas e/ou utilizadas por JAIR MESSIAS BOLSONARO (Instagram, LinkedIn, Tik Tok, Facebook, Twitter, YouTube), que remetam diretamente à Procuradoria-Geral da República a integralidade das postagens referentes a eleições, urnas eletrônicas, TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Forças Armadas e fotos e/ou vídeos com essas temáticas.”



    Em resposta, a empresa META PLATFORMS, INC. apresentou a petição eDoc. 2378. Em 04/12/2023, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido de que o material requerido à empresa META INC é fundamental para que o titular da ação penal possa ajuizar denúncia em face do ex-Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO e, ao final, requereu fosse determinado, “no PRAZO DE 48 HORAS, que a empresa META INC entregue o vídeo postado, no dia 10 de janeiro de 2023, no perfil https://ptbr.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/, fixando-se, em caso de nova desídia, multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)” (eDoc. 24533).



    É o breve relato. Decido.



    Tem em vista que o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República já foi deferido em 13/01/2023 e novamente em 07/08/2023, sem que até o momento o vídeo tenha sido juntado aos autos, DETERMINO: 



    - Que a empresa META PLATFORMS INC. junte aos presentes autos o vídeo postado no dia 10/01/2023, no perfil https://pt-br.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/ (vídeo esse preservado conforme decisão proferida em 13/01/2023), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).



    Expeça-se o necessário. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente